Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717817-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Astreintes), Feito no 0724187-66.2017.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, em cumprimento ao que determinado no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento n.o 0725058-94.2020.8.07.0000, promoveu a análise dos pedidos subsidiários formulados pelo Executado, ora Agravante e, assim, acolheu parcialmente a impugnação por ele ofertada para reduzir o teto da multa fixada para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e para afastar a incidência de juros de mora. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Trata-se de processo de conhecimento, que tramita na fase de cumprimento de sentença, desencadeada por ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, em desfavor de BANCO BRADESCO, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Intimada para comprovar o abatimento do saldo devedor do contrato da parte exequente, apresentando planilha com o recálculo das prestações posteriores e do saldo devedor até o fim do contrato, a parte executada requereu a dilação de prazo de 15 dias. A decisão de ID no 45321624 concedeu apenas 5 dias, porém a parte devedora se manteve inerte, conforme certidão de ID no 46976864, razão pela qual a decisão de ID no 47363621 fixou multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00. Através da petição de ID no 48108815, a parte executada pugnou pela reconsideração da decisão que fixou a multa, uma vez que juntamente com a impugnação ao cumprimento de sentença de ID no 39604464 já havia sido apresentado o abatimento do saldo devedor após o pagamento da prestação 42a (apêndice B1), e a demonstração dos valores recalculados das 318 prestações restantes, após a prestação 42a (apêndice B2). Em contraditório, a parte credora informou que não houve abatimento de qualquer valor após a prestação 42, uma vez que seu relatório financeiro de quitação das prestações onde não consta qualquer outra amortização, salvo as que foram realizadas pelo exequente na 7a parcela, de R$ 35.415,16, na 33a parcela, de R$ 27.435,69, e na 57a parcela, de R$ 37.923,23, todas com recursos de conta vinculada ao FGTS em nome da parte exequente. A decisão de ID no 51172217 não reconsiderou a decisão que aplicou a multa e intimou a parte exequente a requerer o que entender de direito. Através da petição de ID no 51190013, a parte credora pugnou pela majoração da multa, em virtude de a finalidade coercitiva não ter sido atingida, motivo pelo qual a decisão de ID no 51192303 majorou a multa aplicação para o patamar de R$ 5.000,00 por dia limitada ao montante de R$ 200.000,00 e intimou a parte executada a cumprir a decisão no prazo de 10 dias. Transcorrido o prazo sem manifestação da executada, a parte exequente novamente informou que até o momento a obrigação de fazer não foi cumprida (ID no 55583270). Através da petição de ID no 55607838 a parte executada alegou excesso da multa aplicada, razão pela qual pediu a sua revisão. Intimada a se manifestar acerca do pedido de revisão, a parte credora manteve-se inerte. A decisão de ID no 57742679 rejeitou as alegações da parte devedora e informou que se apresenta razoável as astreintes estipuladas por este Juízo. Novamente, a parte exequente requereu a majoração das astreintes, o que foi indeferido por este Juízo na decisão de ID no 58057151. Sendo assim, a parte credora apresentou pedido de cumprimento de sentença das astreintes no valor de R$ 213.439,25 que foi recebido pela decisão de ID no 58971880. Intimada a parte executada para efetuar o cumprimento voluntário da obrigação, ela manteve-se inerte, conforme certidão de ID no 64054868, razão pela qual a decisão de ID no 64054870 determinou o início da fase de expropriação. Realizada a tentativa de bloqueio via sistema BACENJUD, foi penhorada a quantia de R$ 258.261,49 (ID no 64259879). A parte executada apresentou apólice de garantia de seguro no valor de R$ 284.996,54 para fins de substituição da penhora, o que não foi aceito pela parte exequente, conforme decisão de ID no 64488639. Diante do exposto, a parte devedora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença de ID no 65301624. Nos termos do acórdão de ID no 88062449, quando da apreciação da referida impugnação, não houve a análise dos pedidos subsidiários apresentados: redução das astreintes ao valor da obrigação/condenação e inaplicabilidade de correção monetária e de juros de mora. É o relato do necessário. Decido. O fundamento da fixação da multa é incentivar, ou mesmo forçar, a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Portanto, a multa e o cumprimento da obrigação constituem uma relação de contrapeso: o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento. De igual modo, o valor pago a título de multa será tão maior quanto for a desídia do obrigado. Destarte, é possível a rediscussão das astreintes em qualquer momento processual, haja vista a multa cominatória ser apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprida posteriormente. No caso em tela, há que se considerar não haver qualquer razão para se admitir a postergação quanto ao cumprimento da obrigação imposta. Assim, a multa cominatória deve ostentar o valor expressivo, por seu prolator, tendo em vista sua finalidade de compelir a parte ao cumprimento das determinações judiciais, dando efetividade à tutela concedida. No entanto, não pode propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória ou indenizatória. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica, mas não a patamares exorbitantes que ensejem ao enriquecimento sem causa. Desse modo, o valor das astreintes mostra excessivo, impondo-se a revisão. Nesse contexto, ante as circunstâncias do caso concreto, revela-se suficiente e adequado o valor das astreintes limitado em R$ 100.000,00. No mais, quanto a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor das astreintes, cabe ressaltar que o STJ tem o entendimento de que somente deve incidir a correção monetária, não sendo devidos os juros de mora, sob pena de ocorrer uma dupla penalidade sobre o mesmo fato (bis in idem), uma vez que a multa e os juros de mora consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na ação de conhecimento. (...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1568978/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020). Como consequência, nos cálculos deve ser considerada apenas a correção monetária desde a data do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), afastando-se os juros de mora. Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, para revisar o valor das astreintes e reduzir para R$ 100.000,00, bem como para afastar a incidência de juros de mora. Intimem-se as partes para dizer se pretendem a expedição de alvará ou a transferência bancária para eventual conta a ser indicada. No segundo caso deverão indicar titular, CPF, banco, agência e conta para onde deve ser feita a transferência. Não sendo o titular da conta, as partes devem juntar procuração com poderes para receber e dar quitação ou, já existente no processo, indicar seu ID. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé.” (Grifei). Afirma o Agravante que não é devida a multa executada na origem, uma vez que não houve a intimação pessoal exigida nos casos de execução de obrigação de fazer em que há fixação de astreintes. Sustenta o Agravante que, mesmo após a redução promovida na decisão agravada, a multa continua em valor excessivo e não condizente com a razoabilidade e a proporcionalidade que devem nortear a análise do tema. Argumenta que a multa “deve ser condizente com o conteúdo econômico da demanda principal, não ensejando enriquecimento sem causa da parte autora, sendo que no caso em apreço a mesma pode ser maior que a própria condenação, o que é inadmissível, já que seu caráter não é indenizatório, mas sim educativo” (Num. 26167012 - Pág. 7). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “a declarar a inexigibilidade da multa, haja vista patente nulidade existente, face a ausência de intimação pessoal; Ao final, ser provido para reformar a decisão interlocutória proferida, a fim de: AFASTAR a multa aplicada, já que o montante determinado pelo magistrado se mostra exorbitante; Eventualmente, requer o afastamento da multa aplicada, ou a redução do valor da multa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.” (Num. 26167012 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 26167014). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Astreintes), Feito no 0724187-66.2017.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, em cumprimento ao que determinado no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento n.o 0725058-94.2020.8.07.0000, promoveu a análise dos pedidos subsidiários formulados pelo Executado, ora Agravante e, assim, acolheu parcialmente a impugnação por ele ofertada para reduzir o teto da multa fixada para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e para afastar a incidência de juros de mora. Deve ser registrado, inicialmente, que as alegações recursais acerca da necessidade de intimação pessoal do Executado e da inexistência de amparo fático para a aplicação da multa não foram tratadas na decisão agravada e, ademais, já foram esgrimidas e rejeitadas no Feito originário, até mesmo em sede recursal (AI 0725058-94.2020.8.07.0000), estando, portanto, preclusas. Confira-se a ementa gerada para o acórdão em questão: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. PRELIMINAR. PETIÇÃO. OFERECIMENTO DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO APRESENTAÇÃO NO PRAZO DO ART. 525 DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO DECIDIDA. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARCEIRO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. ART. 5o, §6o, LEI 11.419/06. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE ANALISE EM SEDE RECURSAL. 1. Alegação de preclusão consumativa porque, no prazo do cumprimento de sentença, executado que se limitou a apresentar petição pleiteando somente a substituição do valor bloqueado por outra garantia, irresignações outras contra o cumprimento deduzidas em petição diversa. 1.1. No entanto, não se pode extrair efeito preclusivo quanto a matérias da impugnação de petição pela qual requerida a substituição da penhora dos ativos financeiros da conta bancária por apólice de seguro-garantia para garantia do juízo com fim a requerer efeito suspensivo na impugnação que ainda seria apresentada. 2. Na hipótese, agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada a impugnação apresentada por BANCO BRADESCO S.A. ao cumprimento de sentença relativo à multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença. 3. Nos termos do art. 523, caput do CPC, a partir da intimação, o executado terá prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário. Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, inicia-se o prazo de 15 (quinze) para o executado apresentar, nos próprios autos, impugnação ao cumprimento de sentença. Por expressa disposição do art. 525 do CPC, o prazo para impugnação flui automaticamente a partir do término do prazo quinzenal para adimplemento voluntário, independente de penhora ou de nova intimação 3.1. Impugnação protocolada np prazo do art. 525 do CPC deve ser recebida como impugnação ao cumprimento de sentença (e não impugnação à penhora, como definido via decisão agravada). 4. Alegação de cumprimento da obrigação de fazer dada a apresentação de cálculos com a impugnação já debatida e decidida pela decisão pela qual analisado o pedido de reconsideração da decisão pela qual fixada a multa pelo descumprimento. Não interposto em tempo e modo recurso contra a decisão pela qual definido o descumprimento da obrigação, preclusão que se deve reconhecer nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: ‘é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão’. 5. Executado/agravante cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, intimação que se dá somente por meio eletrônico. Se a decisão pela qual fixada multa por descumprimento e determinada intimação do Banco executado da penalidade foi encaminhada por expedição eletrônica em 16/10/2019 15:17:54, registrada ciência do expediente pelo Banco em 29/10/2019, dispensada expedição de mandado ou de carta com aviso de recebimento à parte. 5.1. ‘Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais’ (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). 6. Pedidos subsidiários de redução das astreintes ao valor da obrigação/condenação e de inaplicabilidade de correção monetária e juros de mora não apreciados na decisão agravada ou nos embargos de declaração, inviável a respectiva análise em sede de agravo de instrumento: recurso secundum eventum litis, matéria transferida a exame é unicamente a versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites significa supressão de instância, pedidos subsidiários que devem ser analisados na origem. 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1326967, 07250589420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, por meio do presente recurso, encontra-se devolvida ao reexame do Tribunal apenas o grau da redução promovida no valor total da multa aplicada na origem. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra presente o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. Conforme já decidido no bojo do Feito originário, nos termos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 0719222-43.2020.8.07.0000, o levantamento de valores em cumprimento de sentença referente a astreintes está condicionado à preclusão do pronunciamento judicial em que definida a aplicação da multa. O dispositivo do voto condutor do referido acórdão foi assim redigido: “Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia judicial ofertado (Feito originário, 64259880 e 64411033, respectivamente), ressalvando que, por força de Lei, a fase expropriatória relativa ao possível crédito decorrente da multa cominatória somente tem lugar após a definitividade do pronunciamento jurisdicional em que se decide pela sua regularidade, periodicidade e extensão.” (Grifei). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante quanto à pretendida redução do teto da multa aplicada, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por fim, alerto ao Agravante que em caso de eventual descumprimento do quanto decidido no Agravo de Instrumento n.o 0719222-43.2020.8.07.0000 (acórdão n.o 1.291.932), mediante a prática de atos expropriatórios, a via adequada é a Reclamação, instrumento tendente a preservar a autoridade das decisões do Tribunal (artigos 988, inciso II, do CPC e 196, inciso I, do RITJDFT). Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador